Tribunal: STF
Processo: HC 231817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 826.854/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Relativamente às nulidades quanto à ausência de ouvida judicial e da presença do reeducando na inquirição das testemunhas, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o reeducando foi ouvido na presença de advogado da Funap e, na oportunidade em que apresentou defesa, seu patrono nada declarou. Nesse contexto, não se vislumbra a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar.



    2. Como cediço, em processo penal, é imprescindível, quando se aventa nulidade de atos processuais, a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    3. Ressalta-se que, ‘na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).



    4. No mais, o Tribunal Estadual consignou que restou bem caracterizada a falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP, não havendo, pois, que se falar em sua desclassificação para outra mais branda ou absolvição.



    5. O exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.



    6. Outrossim, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    7. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, p. 130).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que:



    “O processo administrativo em questão somente será lícito se preservadas a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorre in casu, pois a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas. Portanto, uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que se lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Em seguida, argumenta que:



    “O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada. Cumpre destacar que o sentenciado foi regredido ao regime fechado.



    Assim, somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Por fim, sustenta que:



    “[...] nenhum aparelho foi encontrado em posse do acusado ou qualquer objetivo ligado ao referido aparelho eletrônico.



     Em busca pessoal e na cela, nada de ilícito fora encontrado com Arisson.



    [...]



    Ademais, os agentes penitenciários não apresentaram uma prova para a denúncia anônima ter validade, não justificaram também quais os motivos que levaram a conclusão de que as fotos foram realmente tiradas no interior da unidade, não há qualquer elemento de prova nesse sentido.



    Arisson repisa em seu depoimento que estas fotos são antigas, e que em nenhum momento esteve com celular dentro da unidade. O corpo de agentes de segurança penitenciária, inclusive, realizou revista em toda a cela, bem como revista pessoal ao acusado, e nada de ilícito fora encontrado com ele.



    Não deve prosperar uma acusação sem fundamento, muito menos uma acusação que não possui nenhuma sustentação probatória.



    [...]



    Sabemos que a imputação de um fato criminoso a determinado agente, por navegar em meio a bens jurídicos preciosos, precisa se pautar em elementos probatórios mínimos. No caso em tela, a acusação não possui elementos, sequer, para descrever a conduta associativa em sua peça inaugural, optando assim por uma imputação genérica.



    [...]



    Assim, a denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa.



    Ademais, do mesmo modo como no procedimento disciplinar, a suposta conduta não teve o condão de afetar a disciplina, mas sim mera mostra de irresignação. Reafirma-se, as consequências do reconhecimento de falta grave são altamente lesivos, quando comparados à conduta do sentenciado narrada nos presentes autos.



    Não é o que ocorre no caso em tela. Por isso, a denúncia deve ser considerada inepta, e a condenação jamais deve prosperar, por todo o exposto, por se tratar de medida de justiça.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-10).



    Requer, ao final:



    “[...] a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do ato, absolvendo o réu pela falta a ele imputada.



    Subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de JUSTIÇA. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria LEVE ou MÉDIA.” (doc. eletrônico 1, p. 10). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 9). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para afirmar a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente:



    “Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    No tocante às nulidades suscitadas, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido demonstrado prejuízo causado ao reeducando:



    ‘Não há falar em nulidade a proclamar, dotada de clareza e objetividade a r. decisão proferida, inconteste a correta adoção, pelo d. magistrado, das diretrizes previstas no ordenamento jurídico pátrio; comunicado o evento e garantido regular procedimento administrativo, em que assegurados o devido processo e a ampla defesa, preenchidos os requisitos legais, houve por bem, o d. magistrado, homologar a falta, determinando o que de direito.



    O d. juiz reconheceu estar o procedimento administrativo disciplinar material e formalmente em ordem, tendo sido ouvido o reeducando na presença de advogado da Funap, ponderado, ainda, que a oportunidade da oitiva visa a dar ao preso a possibilidade de justificar a conduta configuradora da infração ou de negá-la, prescindindo-se de oitiva judicial para tanto, mormente se ausente demonstração de efetivo prejuízo ao sentenciado.



    Ademais, não há, na legislação, imposição de que a oitiva do sentenciado se dê na presença do magistrado, devendo, pois, a preliminar ser afastada.



    Do mesmo modo, não se cogita de cerceamento de defesa, pela ausência do agravante, quando da oitiva dos agentes de segurança, uma vez que nenhum prejuízo à defesa veio demonstrado, tanto que o causídico da Funap, ao ensejo da apresentação da defesa do sindicado, nada alegou, no pertinente.



    Ademais, não havendo arguição no momento oportuno, operou-se a preclusão.’ (eSTJ, fl. 95).



    Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da decisão do Juízo da Execução:



    ‘O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem.



    O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (fls.671), preservando-se ampla defesa e contraditório.



    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor.’ (e-STJ, fl. 76).



    Nesse contexto fático-processual, não vislumbro a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar.



    Como cediço, em processo penal, é imprescindível, quando se aventa nulidade de atos processuais, a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.



    É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    A propósito:



    [...]



    Ressalta-se que, ‘na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).



    No mais, o Tribunal Estadual consignou que restou bem caracterizada a falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP, não havendo, pois, que se falar em sua desclassificação para outra mais branda ou absolvição. Vale acrescentar que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.



    Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.” (doc. eletrônico 2, pp. 133-137).



    Inicialmente, registro que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019).



    Com essa mesma compreensão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019.



    2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 182.325 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido.



    1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa.



    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido’ (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20).



    3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução.



    4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 215.918 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida.



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação.



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução.



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 208.139 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.967 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023).



    Além disso, se todas as versões dos fatos foram detidamente analisadas, tanto na via administrativa quanto na via judicial, não se pode afirmar que tenha havido cerceamento de defesa pelo motivo de o reeducando não estar presente na oitiva dos agentes de segurança. Sobre isso, aliás, a defesa da Funap não se insurgiu em momento oportuno.



    Sobre essa questão, são elucidativas as observações da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques nestes autos:



    “10. Ao que se observa, o apenado foi ouvido em âmbito administrativo na presença de advogado, cuja defesa apresentada foi devidamente analisada, tendo sido rejeitadas as alegações haja vista a consistência das provas de materialidade e autoria da falta cometida.



    11. Diz o relatório elaborado pela unidade prisional que ‘a materialidade do crime veio fartamente demonstrada pelas provas anexadas nos autos, onde não há dúvidas da autoria e culpa do sindicado, pois as fotos sem exceção são provas cabais, nítidas e contundentes da autoria delituosa do denunciado, que comprovam todo o relatado no comunicado e confirma a posse e utilização de celular no interior da unidade’. (fl.67).



    12. Por isto, diante dos fatos, tais como narrados, não há como se infirmar sua ocorrência em sede de habeas corpus. Os fatos foram objeto de procedimento administrativo no âmbito do estabelecimento prisional, homologado pelo juízo da execução e confirmado pelo Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 9, pp. 4-5).



    No mais, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias, para chegar-se à absolvição ou mesmo à desclassificação da sanção aplicada ao paciente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido.



    1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20).



    2. Agravo regimental não provido.” (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021).



    Por fim, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República, “[n]o que pertine ao pedido subsidiário, no sentido de ser o ato praticado considerado falta leve ou média, mostra-se descabido ante a previsão expressa do art. 50, inciso VII, da Lei nº 7.210/84, o qual afirma que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo” (doc. eletrônico 9, p. 5).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator